Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PAGO SOBRE AUXÍLIO CRECHE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito de eventual excesso na quantificação da obrigação em incidente de cumprimento de sentença.
2. O Distrito Federal foi condenado, por meio de sentença coletiva, a restituir aos substituídos pelo sindicato autor o montante retido a título de Imposto sobre a Renda sobre o auxílio pré-escolar (auxílio-creche).
3. O valor do auxílio-creche deve ser somado ao montante total recebido a título de remuneração. Logo, se o resultado dessa soma ultrapassa a quantia de R$ 4.664,68 (quatro mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a alíquota de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) é, de fato, a única que se aplica em relação ao valor excedente, que inclui o montante pago a título de auxílio-creche.
4. Recurso conhecido e desprovido.